Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CÍVEL DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SENTENÇA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO. ART. 206, § 3o, V, DO CPC E A SÚMULA No 150 DO STF. MARCO INICIAL. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SER INTIMADA DA SENTENÇA CRIMINAL DEFINITIVA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO FORMAL OU DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONDENAÇÃO DO OFENSOR PELA VÍTIMA. PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de execução de sentença criminal que condenou o agravante a compensar dano moral à agravada em razão da prática de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que se revela equivocada a decisão agravada quando aplica a prescrição quinquenal, com lastro no art. 206, § 5o, I, do CC, que cuida da prescrição “para execução pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
2. Tratando-se de pretensão volvida à reparação de danos morais, o prazo prescricional a ser observado é o trienal, disposto no art. 206, § 3o, V, do CPC, inclusive para o exercício da pretensão executória, ou seja, para que o credor dê início ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula no 150 do STF que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
3. Considerando a origem da reparação de danos vindicada pela agravada, derivado de processo criminal por violência doméstica contra mulher, o início do prazo trienal da prescrição executiva deve ser considerado a partir da intimação formal ou da inequívoca ciência da ofendida a respeito da condenação definitiva do ofensor, sob pena de se subverter o entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivo no 983, que seria aplicado para causar prejuízo à vítima.
4. Se o início do prazo prescricional se dá quando a pretensão pode ser exercida pela parte interessada, conforme teoria da actio nata, deve coincidir com momento em que a vítima de violência doméstica toma efetivo conhecimento da obrigação indenizatória imposta no processo criminal, com relação ao qual figurava como vítima e não como parte, devendo ser observado, ademais, que o art. 2o IV, da Portaria Conjunta no 78/2016 deste Tribunal de Justiça, determina, com fundamento no art. 21 da Lei no 11.340/2006, ser obrigatória intimação pessoal da vítima a respeito da sentença definitiva proferida em processos criminais dessa natureza.
5. No caso dos autos, verifica-se que o agravante nada comprovou ou alegou sobre intimação formal ou inequívoca cientificação da agravada a respeito da obrigação de reparação por danos morais fixada em seu favor no bojo da sentença penal condenatória, de modo que não foi demonstrada a inércia de mais de três anos para o ajuizamento do cumprimento de sentença, devendo ser rejeitada a arguição de prescrição.
6. Agravo de instrumento desprovido.